Tribunal: STF
Processo: HC 187663
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP, no processo nº 1501914-97.2019.8.26.0571, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 28 de dezembro de 2019, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Salientou a natureza e a quantidade das substâncias encontradas – 42 porções de cocaína (6,50 gramas), 2 porções de maconha (1,85 gramas), 8 porções de crack (1,51 gramas) e 3 mudas de maconha. Ressaltou o risco de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de condenações transitadas em julgado, duas delas decorrentes da prática de mercancia de entorpecentes, bem assim pelo fato de encontrar-se, quando da custódia, cumprindo pena em regime aberto. Concluiu necessária a medida para garantir a ordem pública. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 589.981/SP, inadmitido pelo Relator. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Aduz o excesso de prazo da custódia. Destaca condição pessoal – residência fixa.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o processo está na fase de instrução. O Juízo, em 15 de abril de 2020, indeferiu o pedido de liberdade provisória, assentando persistirem os motivos que ensejaram a custódia. 
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante, a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade de substâncias encontradas – 42 porções de cocaína (6,50 gramas), 2 porções de maconha (1,85 gramas), 8 porções de crack (1,51 gramas) e 3 mudas de maconha –, a existência de condenações transitadas em julgado, duas delas decorrentes da prática da mercancia de entorpecentes, e a circunstância de encontrar-se o paciente, quando do flagrante, cumprindo pena no regime aberto indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão mediante a qual o Juízo, em 15 de abril de 2020, concluiu persistirem os requisitos que levaram à custódia preventiva demonstra não configurado excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da prisão provisória, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da medida, fica afastado constrangimento ilegal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator